Tribunal: TJDFT
Processo: 0709086-91.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709086-91.2019.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDO DE MAGALHAES SANTOS, EQUIP CONSERVACAO PATRIMONIAL EIRELI - ME APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aldo de Magalhães Santos e EQUIP Conservação Patrimonial EIRELI – ME contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia (ID 14915184), a qual julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução a fim de desconstituir título executivo extrajudicial. Os apelantes requereram, no recurso, a concessão da gratuidade da justiça. Intimados para comprovarem objetivamente a imperiosidade do benefício, no prazo de 10 (dez) dias (ID 15180894), apresentaram manifestação acompanhada de extratos bancários e inscrições no cadastro de proteção ao crédito (SPC/SERASA). Afirmam que a empresa apelante não está mais realizando qualquer movimentação financeira, em razão de sua notória inadimplência. Acrescentam que a fonte principal da receita, atualmente, provém da atividade empresarial exercida pela empresa Lions Serviços Inteligentes Ltda., a qual, embora atuante no marcado, igualmente sofre com dificuldades financeiras. É relatório. Decido. Consta no art. 99, § 3o, do atual Código de Processo Civil, que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. Por conseguinte, é permitido ao juiz o indeferimento da gratuidade caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das despesas processuais. Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. MISERABILIDADE JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. É possível que o próprio magistrado, a partir dos elementos trazidos aos autos, julgue ser de bom alvitre afastar a presunção decorrente da mera declaração de pobreza, até porque, no termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 3. Não demonstrada situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.977664, 20160020043432AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 10/11/2016 – grifos nossos) O pedido de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Os apelantes juntam aos autos extratos bancários e inscrições no cadastro de proteção ao crédito (SPC/SERASA). Referido acervo material apenas indica que requerentes possuem dívidas não quitadas que foram objeto de protesto ou ensejaram a inclusão dos seus nomes no cadastro de inadimplentes. No entanto, a existência de dívidas, isoladamente e ainda que em larga escala, não se mostra suficiente para demonstrar a ausência de recursos econômicos. Foram juntados extratos bancários de pessoa jurídica não pertencente à presente relação processual (ID 15498520 a ID 15498522). Os apelantes alegam que sua principal fonte de receita advém da sobredita empresa, contudo, diante da ausência de documentos contemporâneos e capazes de inferir a condição econômica da apelante EQUIP Conservação Patrimonial EIRELI – ME, parte integrante da controvérsia em análise, inexiste sólido substrato fático para a concessão da justiça gratuita. Não se pode justificar a ausência de recursos financeiros com base na suposta situação de pessoa diversa dos autos. Os extratos bancários do apelante Aldo de Magalhães Santos igualmente se qualificam como elementos frágeis para o eventual deferimento do benefício (ID 15498516 e ID 15498517). Existem gastos rotineiros, caracterizadores de despesas ordinárias, em valores módicos, tais como gastos com supermercado, padaria e o serviço de streaming Netflix. As despesas existentes não escapam ao comumente suportado pelas pessoas em geral. O apelante pessoa física é o único proprietário da empresa apelante EQUIP Conservação Patrimonial Ltda., pois esta foi constituída sob a modalidade de “empresa individual de responsabilidade limitada” (ID 14915161). Logo, não havendo conteúdo probatório nos autos suficientemente capazes de atestar o atual estado econômico da empresa apelante, cuja atividade constitui fonte de renda para o apelante pessoa física, não foi demonstrada a absoluta ausência de patrimônio capaz de arcar com as despesas do processo ou que esse patrimônio não tem liquidez. Ante o exposto, nego o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para efetuarem e comprovarem o pagamento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 16 de Abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator